Tribunal: STF
Processo: RHC 194107
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 534.095/RJ, Rel. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que em 11/07/2019 foi decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia contra o recorrente. Segundo consta, o recorrente Thiago Mendonça Monteiro foi denunciado como incurso no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/13; no art. 299, caput, do Código Penal, por 09 (nove) vezes, na forma do art. 69, do Código Penal; no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 24 (vinte e quatro) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa SOMAR 9); no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 69 (sessenta e nove) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa DUBAI 10); no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa ANGUS); no art. 1º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 31 (trinta e uma) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (Empresa PACÍFICOS), tudo na forma do art. 69, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. Sobreveio decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos do Habeas Corpus n. 0044725-11.2019.8.19.0000, concedeu a ordem pretendida, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar e pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do Código de Processo Penal, e, ainda, a proibição de movimentação de conta bancária, própria ou das empresas mencionadas na inicial da ação penal, e a outorga de procuração para terceiros com esse fim, que deverão ser fiscalizadas pela autoridade coatora. Eis a ementa do julgado: 
    HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HIPÓTESE. 
    Observa-se que o magistrado de 1º grau expôs minuciosamente os motivos que formaram o seu convencimento, restando demonstrados os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar do paciente, previstos nos artigos 312 e 313, da lei processual. 
    Sendo a constrição da liberdade a ultima ratio, tratando a presente hipótese de paciente primário, e sem antecedentes, não havendo nos autos qualquer indicativo de que solto venha se furtar à aplicação da lei penal ou embaraçar o curso da instrução não vislumbro, por ora, necessidade de manutenção da prisão provisória, considerando suficiente para a garantia da ordem pública a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV, V, VI e IX, do Código de Processo Penal, e, ainda, proibição de movimentação de conta bancária, própria ou das empresas mencionadas na inicial da ação penal, e outorga de procuração para terceiros com esse fim, que deverão ser fiscalizadas pela autoridade coatora, bem como a intimação determinando que o paciente entregue o passaporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
    ORDEM CONCEDIDA, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
    Opostos Embargos de Declaração, eles restaram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Como se constata da inicial acusatória presente nos autos da ação principal, há indícios de que o embargante, em conjunto com seus familiares também denunciados, esteja no centro das operações delitivas descritas na denúncia. Dessa forma, a incomunicabilidade entre eles se mostra essencial para evitar que, em conjunto, voltem a direcionar suas ações à suposta atividade de fraude ao erário. Ainda que não se ignore a fundamentação daqueles que defendem a taxatividade das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que a fixação de medidas outras decorre do poder geral de cautela quando as hipóteses legais não se mostram suficientes para garantir a efetividade buscada, como no caso concreto, e que leve à solução menos gravosa que o decreto prisional. Permitir que o paciente dê prosseguimento às atividades de gestão na empresa ou que outorgue procuração a terceiro de sua confiança implicaria em carta branca para que ele manobrasse as finanças da sociedade empresária beneficiária das transferências supostamente fraudulentas de créditos de ICMS, autorizando a continuidade da prática delitiva objeto da ação principal. EMBARGOS REJEITADOS.
    Alegando, em síntese, a negativa da autoria e da materialidade delitiva, bem como irregularidades na constituição e cálculo dos créditos questionados, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia de urgência, a defesa manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça (HC 534.095/RJ), cuja liminar foi indeferida. No mérito, por unanimidade, o pedido não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com recomendação de reavaliação, pelo Juízo de primeiro grau, da necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK. Eis a ementa do julgado: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA E IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO E CÁLCULO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 24. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITOS DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria e materialidade delitiva, bem como de irregularidades na constituição e cálculo dos créditos questionados, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    3. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante n. 24 quando os autos de infração contidos na denúncia se referem tão somente a créditos tributários já definitivamente constituídos, sendo certo que eventual impugnação perante a justiça quanto ao lançamento não obsta o prosseguimento da ação penal. 
    4. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência sinalizam que os mesmos requisitos aptos a ensejarem o decreto prisional devem se fazer presentes na sua substituição por medidas alternativas, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático, o que se verificou na hipótese dos autos. 
    5. Estão presentes os requisitos autorizadores da restrição da liberdade do paciente, tendo em vista, especialmente, a possibilidade concreta de reiteração das práticas delitivas, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram haver risco de continuidade das práticas delituosas, porquanto, conforme consta dos autos, mesmo após a medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo juízo, os sócios não interromperam as operações financeiras fraudulentas, objeto de questionamentos na ação penal em curso, o que, somado ao fato de o paciente ser sócio administrador da sociedade empresária Havita Importação e Exportação Ltda, principal beneficiária das transferências fraudulentas dos créditos de ICMS das empresas que compõem o grupo comercial, bem como teria trabalhado em outra empresa do mesmo grupo, além de ter exercido a função de diretor comercial no Grupo Golden Foods, ambos envolvidos nas práticas delitivas, revela a necessidade de resguardar ordem pública. 
    6. A ausência de expressa previsão no rol do art. 319 do CPP não impede que o julgador aplique providências menos restritivas atípicas, quando entendê-las necessárias, a fim de se coibir, de maneira proporcional e adequada, os riscos ao processo ou ao meio social. 
    7. A imposição das medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e IX do art. 319 do CPP, bem como de outras providências menos restritivas, não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto. 
    8. O fato de o paciente ser sócio administrador da principal beneficiária das transferências fraudulentas de créditos de ICMS, além de ter trabalhado em outras empresas também vinculadas às práticas delitivas, bem como de ser apontado como um dos líderes da organização criminosa, sendo responsável por cooptar interpostas pessoas (laranjas), e estar no controle das fraudes perpetradas, sendo que, juntamente, com outros familiares e indivíduos teria supostamente fraudado o fisco (ICMS) em valor de crédito devidamente constituído de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos), justifica a aplicação das medidas menos restritivas. 
    9. A proibição de movimentação das contas bancárias pessoais e empresariais, bem como a vedação de outorga dessa função a terceiros, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias mais gravosas dos crimes imputados, mormente em se considerando que os sócios não interromperam as operações financeiras e fraudulentas, objeto de questionamentos, o que também obsta a flexibilização do afastamento do exercício de atividade econômica ou financeira de empresa. Ademais, a autorização de outorga de procuração a terceiro de sua confiança ou de permanência nas atividades de gestão da empresa acabaria por permitir que o paciente continuasse a controlar as finanças da sociedade e, consequentemente, desse seguimento às práticas delituosas. 
    10. No que se refere à cautelar de incomunicabilidade com seus familiares, considerando que todos são corréus na mesma ação penal, na qual agiam em concurso para a prática dos crimes investigados, a imposição da medida é fundamental para evitar a reiteração delitiva, assim como desmobilizar a organização criminosa, mostrando-se suficiente para resguardar o resultado útil do processo, inclusive, a ordem pública e econômica. 
    11. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo - e consequentemente a imposição das medidas cautelares -, tendo em vista que foram necessárias longas investigações a fim de detectar os indícios de autoria em relação ao paciente e aos outros 22 réus. E, segundo narra a exordial acusatória, os delitos foram perpetrados pela organização criminosa em extenso espaço de tempo, iniciando no ano de 2006 e perduraram, ao menos, até o oferecimento da denúncia, em junho de 2019, sendo certo que o Juízo singular decretou a custódia tão logo recebeu a peça acusatória, em julho de 2019 e, em agosto de 2019, a Corte a quo substituiu a segregação por medidas alternativas, persistindo, ainda, os motivos ensejadores. 
    12. Habeas corpus não conhecido, com recomendação da reavaliação, pelo Juízo de primeiro grau, da necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas, nos termos do art. 316 do CPP.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o cenário atual é que não há previsão para o início da instrução processual e, em meio ao grave quadro de calamidade econômica que assola o país em decorrência da pandemia, permanece o paciente cumprindo 9 (nove) medidas cautelares que restringem o seu direito de locomoção e o seu direito – e sua necessidade – de trabalhar. As restrições impostas ao recorrente, não só violam o art. 312, 282 e 315 do Código de Processo Penal, como será demonstrado, mas também afrontam diversos direitos fundamentais, em especial, o de ir e vir e os que tutelam o trabalho e a família, não podendo permitir-se que esta situação se perpetue.".
    Alega que "não se buscava no writ – e tampouco no presente recurso – qualquer análise sobre a justa causa do procedimento penal, mas apenas esclarecer que nenhum dos créditos tributários definitivamente constituídos dizem respeito à empresa pertencente ao recorrente [...]. E mesmo que se considerasse – o que se faz apenas a nível argumentativo – que o recorrente teria qualquer relação com estas outras empresas, ainda assim faltaria justa causa para o decreto preventivo, dada a falta de contemporaneidade entre os fatos e a imposição de medidas restritivas.".
    Observa, também, que "o decreto de prisão é lastreado em Representação Fiscal que sequer decorria de auto de infração constituído, violando o enunciado da Súmula Vinculante nº 24 desta Suprema Corte quanto à impossibilidade da tipificação de crime tributário antes do lançamento definitivo!".
    Afirma que "se a própria Vara da Fazenda Pública entendeu ausentes requisitos autorizadores da constrição patrimonial para assegurar a execução do crédito tributário, na seara criminal, por consequência, deve ser reconhecida a ausência de cautelaridade para manutenção da constrição de caráter pessoal, muito mais gravosa, imposta sob o argumento de se assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.".
    Aduz que "embora na apreciação do writ se alegue que foram preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores da restrição à liberdade do indivíduo, as circunstâncias atuais demonstram a ausência do periculum libertatis, em especial, no que pertine a qualquer alegação acerca da existência de risco concreto de reiteração das práticas delitivas e da necessidade de resguardar a ordem pública. Ausentes, portanto, os pressupostos exigidos nos arts. 312 e 313 do CPP e, não havendo fundamentação legal que ampare o decreto preventivo, por corolário que as medidas cautelares impostas em sua substituição são destituídas de qualquer subsistência jurídica e processual.".
    Lembra que "o acórdão recorrido não apenas manteve o decreto preventivo, como todas as 9 medidas impostas em sua substituição pelo Tribunal de Justiça, sob a avaliação de que estas, mesmo manifestamente exasperadas, não se mostram desarrazoadas ou desproporcionais ao caso concreto.".
    Por fim, faz constar que "manter a proibição do recorrente de administrar comercialmente a empresa nesse momento crítico acarretará no fechamento de suas portas, o que significa inconcebível extensão dos efeitos punitivos do processo à pessoa jurídica. Já quanto à proibição de movimentação das contas bancárias e à outorga de procuração a terceiro, não bastasse não estarem previstas no art. 319, importa destacar que foram impostas concomitantemente à mencionada suspensão da atividade de natureza econômica e financeira. A aplicabilidade das referidas restrições, de forma simultânea, evidentemente extrapola o caráter de custódia processual e está por resultar na impertinente asfixia patrimonial do recorrente. [...] Ademais, verifica-se que ao recorrente também foi imposta a proibição de contato com os demais réus. Ora, o pai, a mãe, e a irmã de THIAGO também figuram como réus na ação penal, o que significa que a medida tem como consequência direta a vedação de contato com seus genitores, os quais fazem parte do grupo de risco da pandemia e necessitam do auxílio do recorrente nesse momento de calamidade de saúde nacional.".
    Requer, portanto, "a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja suspensa a medida prevista no art. 319, inciso VI, sendo restabelecido o direito do recorrente de trabalhar, exclusivamente, na área comercial da empresa Havita Importação e Exportação LTDA. Caso assim não entenda, que a medida seja flexibilizada, permitindo-se, ao menos, que o recorrente possa realizar reuniões com clientes e fornecedores da empresa, bem como assinar eventuais contratos de compra e venda.".
    No mérito, requer, "em caráter definitivo, o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus para que seja revogado o decreto preventivo em face do recorrente e as medidas cautelares impostas no âmbito Habeas Corpus nº 0044725-11.2019.8.19.0000 em substituição a prisão, diante da ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 282 do CPP, bem como pela violação ao que dispõe o parágrafo único do art. 315 do CPP. Subsidiariamente, caso não se acolha o pedido anterior, requerem a revogação das medidas que não mais se prestarem ao fim acautelar do feito, como a proibição de contato com seus familiares e o monitoramento eletrônico, bem como seja restabelecido o direito do recorrente de trabalhar na empresa da qual é sócio, a Havita Importação e Exportação LTDA.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada com medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se o voto do Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK:
    [...]
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação ou abrandamento das medidas cautelares impostas. 
    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a custódia preventiva - que posteriormente foi substituída pela Corte a quo por medidas cautelares diversas da prisão -, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. 
    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade, bem como de irregularidades na constituição e cálculo dos créditos questionados, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 
    A propósito:
    [...]
    De se destacar que, conforme consta da peça ministerial, apenas foram incluídos na denúncia os autos de infração cujos créditos tributários foram definitivamente constituídos (fl. 98), pelo que não há falar em ofensa à Súmula Vinculante n. 24, sendo certo que eventual impugnação judicial quanto ao lançamento não obsta o prosseguimento da ação penal. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Noutro ponto, quanto à restrição da liberdade do paciente, por oportuno passo a transcrever trecho da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva dos acusados:
    [...]
    Ao julgar a impetração ora impugnada, a Corte Estadual substituiu a prisão preventiva do paciente pelas medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV, V, VI e IX, do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:
    [...]
    Sabe-se que, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto de eficácia. Dessa forma, decisões carentes de fundamento devem ser expurgadas do ordenamento jurídico por afrontarem determinação constitucional. 
    A inserção das cautelares alternativas no direito brasileiro deu-se por meio da Lei n. 12.403/2011 para fortalecer a ideia de subsidiariedade processual penal, princípio segundo o qual a restrição completa da liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando insuficientes medidas menos gravosas. 
    Dessa forma, a doutrina sinaliza que os mesmos requisitos aptos a ensejarem o decreto prisional devem-se fazer presentes na sua substituição por medidas alternativas, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático. 
    Cabe destacar, aqui, os ensinamentos de Aury Lopes Jr. em seu livro de Direito Processual Penal, 13ª edição, pag. 674, publicado em 2016:
    [...]
    No caso em apreço, a Corte estadual foi clara ao demonstrar o periculum libertatis e o fumus commissi delicti.
    O primeiro inerente ao risco concreto de reiteração das práticas delitivas, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram haver risco de continuidade das práticas delituosas, porquanto, conforme consta dos autos, mesmo após a medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo juízo, os sócios não interromperam as operações financeiras fraudulentas, objeto de questionamentos na ação penal em curso, o que, somado ao fato de o paciente ser sócio administrador da sociedade empresária Havita Importação e Exportação Ltda, principal beneficiária das transferências fraudulentas dos créditos de ICMS das empresas que compõem o grupo comercial, bem como teria trabalhado em outra empresa do mesmo grupo, além de ter exercido a função de diretor comercial no Grupo Golden Foods, ambos envolvidos nas práticas delitivas, revela a necessidade de resguardar ordem pública. 
    Já o segundo requisito foi preenchido pelo oferecimento da denúncia, na qual foram imputados ao paciente os delitos tipificados no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/13; no art. 299, caput, do Código Penal - por nove vezes - e no art. 1º, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90 - por 134 vezes - (organização criminosa agravada, falsidades ideológicas e crimes contra a ordem tributária agravados). 
    Preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores da restrição à liberdade do indivíduo, passa-se à avaliação das medidas impostas no caso concreto. 
    Nesse ponto, destaco a doutrina capitaneada pelo eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ que, ao discorrer sobre a finalidade das cautelares alternativas, avalia a discricionariedade do Juízo singular, sempre norteada pelo apregoado no art. 282 do CPP. In verbis:
    [...]
    Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88. 
    De se destacar que a ausência de expressa previsão no rol do art. 319 do CPP não impede que o julgador aplique providências menos restritivas atípicas, quando entendê-las necessárias, a fim de se coibir, de maneira proporcional e adequada, os riscos ao processo ou ao meio social. 
    Com efeito, "por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, não há óbice ao magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica, a fim de evitar a prisão preventiva, isto é, mesmo que não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do Código de Processo Penal, o alcance das hipóteses típicas pode ser ampliado ou pode ser aplicada medida prevista em outra norma do ordenamento" (RHC 115.949/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 21/2/2020). 
    Nesse sentido, cabe ressaltar o entendimento esposado por Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Processo Penal, Volume Único, 6ª edição, pág. 1064, publicado em 2018:
    [...]
    Dessa forma, da análise dos autos, a imposição das medidas possíveis previstas no art. 319 do CPP, bem como de outras medidas menos restritivas, não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto. 
    Conforme narra a denúncia, o paciente figura como sócio administrador da principal beneficiária das transferências fraudulentas de créditos de ICMS - a sociedade empresária Havita Importação e Exportação Ltda -, além de ter trabalhado, no período de 2/1/2007 a 30/6/2011, na sociedade empresária Somar 9 e exercer, à época das investigações, a função de diretor comercial do Grupo Golden Foods, ambas envolvidas nas práticas delitivas em apuração. O réu foi apontado como um dos líderes da organização criminosa, sendo o responsável por cooptar dois dos denunciados como interpostas pessoas (laranjas), além de estar no controle das fraudes perpetradas, estabelecendo o preço das mercadorias a serem comercializadas, dispondo-se das margens de sonegação fiscal para fixar o preço final dos produtos, adquirindo, assim, vantagem desleal sobre as outras empresas do ramo. 
    Destaque para o fato de que o paciente é filho do corréu G S M, que figura como o principal líder da organização criminosa estruturada e organizada, que, juntamente, com outros familiares e indivíduos teriam supostamente fraudado o fisco (ICMS) em valor de crédito devidamente constituído de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos). 
    Deste modo, a aplicação de medidas menos restritivas como de proibição de movimentação das contas bancárias pessoais e empresariais, bem como a vedação de outorga dessa função a terceiros, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias mais gravosas dos crimes imputados, pois, consoante consignado pelo Corte estadual, "os sócios não interromperam as operações financeiras e fraudulentas objeto de questionamentos" (fl. 297), o que também obsta a flexibilização do afastamento do exercício de atividade econômica ou financeira de empresa. Ademais, a autorização de outorga de procuração a terceiro de sua confiança ou de permanência nas atividades de gestão da empresa acabaria por permitir que o paciente permaneça no controle das finanças da sociedade e, consequentemente, dessa continuidade nas práticas delituosas. 
    No que se refere à cautelar de incomunicabilidade com seus familiares, considerando que todos são corréus na mesma ação penal, na qual agiam em concurso para a prática dos crimes investigados, a imposição da medida é fundamental para evitar a reiteração delitiva, assim como desmobilizar a organização criminosa, mostrando-se suficiente para resguardar o resultado útil do processo, inclusive, a ordem pública e econômica. Assim, como bem pontuou a Corte a quo, "a incomunicabilidade entre eles se mostra essencial para evitar que, em conjunto, voltem a direcionar suas ações à suposta atividade de fraude ao erário" (fls. 296/297). 
    Deste modo, afastada a prisão preventiva, não restou demonstrado constrangimento ilegal na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, compatíveis com a situação fática dos autos. 
    Corroborando este entendimento, confiram-se os seguintes precedentes:
    [...]
    Por fim, não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo - e consequentemente a imposição das medidas cautelares -, uma vez que foram necessárias longas investigações - que duraram mais de um ano (fl. 235) - a fim de detectar os indícios de autoria em relação ao paciente e aos outros 22 réus. 
    Outrossim, há de se considerar que, segundo narra a exordial acusatória, os delitos foram perpetrados pela organização criminosa em extenso espaço de tempo, iniciando no ano de 2006 e perduraram, ao menos, até o oferecimento da denúncia, em junho de 2019 (fl. 99), sendo certo que o Juízo singular decretou a custódia tão logo recebeu a peça acusatória, em julho de 2019 e, em agosto de 2019, a Corte a quo substituiu a segregação por medidas alternativas, persistindo, ainda, os motivos ensejadores. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus, todavia recomendo a reavaliação, pelo Juízo de primeiro grau, da necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas, nos termos do art. 316 do CPP.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional proferido pelo Juízo da 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, houve a seguinte fundamentação:
    [...]
    De acordo com a inicial acusatória, os principais acusados (que se requer a prisão) fazem parte de organização com fins criminosos para a prática de delitos de natureza tributária (fraude no recolhimento de ICMS) através de desvios contábeis e empresariais. No decorrer da extensa investigação (que perdurou por mais de um ano) o grupo empresarial denominado "Golden foods", mediante a constituição/destituição e alteração nos contratos sociais de empresas ligadas a este, teriam fraudado o fisco (ICMS) em valor de crédito devidamente constituído de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos) (fls. 07/08 - apenso VI e crédito tributário constituído definitivamente e inscrito em dívida ativa em 13.